Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-37.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001106-37.2018.8.11.0011
RECORRENTE: STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACÃO DE SERVIÇOS LTDA.
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela STS - SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 23015986):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Se não comprovada a relação jurídica entre as partes e os títulos questionados, as datas de vencimento e os valores constantes no cadastro restritivo de crédito são diferentes, não há conexão entre as demandas.
A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAL – NEGATIVAÇÃO ILÍCITA – OCORRÊNCIA, TODAVIA, DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É ilícita a negativação quando a data de inclusão se dá após o pagamento da dívida.
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).” (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Ap n. 1001106-37.2018.8.11.0011, Relatora: Desa, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 26/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 27229982, estes foram rejeitados, conforme acórdão de ID 37186982.
A parte recorrente alega ofensa aos artigos 6o, VI, VII e VIII e 14 do CDC, e artigos 186 e 927, parágrafo único do CC, artigo 373, II, do CPC, ao fundamento de que não seria o caso de aplicação da súmula 385 do STJ, haja vista que embora possua outras negativações, essas se encontram judicializadas, razão pela qual não é motivo para afastar a sua pretensão indenizatória.
Recurso tempestivo (ID 43626485).
Contrarrazões ID 48811971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega ofensa violação aos artigos 6o, VI, VII e VIII e 14 do CDC, artigos 186 e 927, parágrafo único do CC, artigo 373, II, do CPC, ao fundamento de que não seria o caso de aplicação da súmula 385 do STJ, haja vista que embora possua outras negativações, essas se encontram judicializadas, razão pela qual não é motivo para afastar a sua pretensão indenizatória.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 /STJ.
1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105/2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não configura revisão de matéria de fato, vedada pela Súmula 7/ STJ, a revaloração jurídica dos fatos assentados como ocorridos pelo acórdão recorrido. Hipótese em que o Tribunal de origem consigna a existência de inscrições anteriores.
3. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
4. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2016, DJe 16/5/2016) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 474.941/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV